Tribunal: TJBA
Processo: 8041042-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041042-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Inexecução nos juizados especiais da fazenda pública. Competência da vara de origem. Execução individual. Aplicação da tese firmada no Tema 1.029 do STJ. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Fazenda Pública e determinou a remessa do feito para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da execução individual estaria dentro do limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. O recurso objetiva a reforma da decisão para que a demanda prossiga perante a 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, local onde tramitou a ação coletiva originária. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução individual de sentença coletiva nos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a ação originária seguiu o rito ordinário; (ii) estabelecer se a competência para o cumprimento da sentença deve observar o juízo que proferiu a decisão de origem. III. Razões de decidir 3.A execução individual de sentença coletiva proferida em ação submetida ao procedimento ordinário na Justiça Comum deve tramitar no mesmo rito, não sendo admissível sua redistribuição para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.029. 4.O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 não prevê, de forma expressa, hipóteses envolvendo cumprimento de sentença coletiva, o que afasta a aplicação automática do rito sumaríssimo à execução individual de decisões proferidas fora do sistema dos Juizados Especiais. 5.O artigo 516 do Código de Processo Civil prevê que o cumprimento da sentença deve ocorrer, em regra, perante o juízo que proferiu a decisão na origem, o que se aplica às sentenças coletivas, salvo disposição expressa em sentido contrário. 6.A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a execução individual de título judicial coletivo formado na Justiça Comum deve ser processada no mesmo foro de origem, afastando a remessa para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que preenchido o requisito do valor da causa. 7.O deslocamento da competência, além de contrariar a legislação e a jurisprudência firmada, implicaria sobrecarga indevida aos Juizados Especiais, violando o princípio da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para fixar a competência da Douta 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento individual de sentença nº. 8100195-62.2025.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8041042-04.2025.8.05.0000 em que é agravante NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.